Tribunal: STF
Processo: HC 185428
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual.